Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1011912-30.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CLARO S/A.
Recorrido: BENDIX BENEDITA FERREIRA DA SILVA MAIA.
Data do Julgamento: 11/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETUADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- Restando demonstrada a falha na prestação de serviços e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.
4- Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
7- Quanto ao pedido de minoração do valor da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da recorrente com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.
8- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011912-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENDIX BENEDITA FERREIRA DA SILVA MAIA - CPF: 292.972.811-68 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETUADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2-

Restando demonstrada a falha na prestação de serviços e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.

4-

Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

7-

Quanto ao pedido de minoração do valor da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da recorrente com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado.

8-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021